Tribunal: TJMT
Processo: 1008482-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008482-68.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- AGRICOLA ALVORADA S.A.
AGRAVADO:- RICARDO ALEXANDRE BORGES
Agravo de Instrumento n. 1008482-68.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Rescisão Contratual por Inadimplemento, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do contrato entabulado entre as partes, até ulterior decisão de mérito, e autorizou a venda do produto a terceiros.
A agravante alega que o agravado ajuizou o feito em razão da suposta inadimplência dela (agravante) porque não fez a retirada do produto na data estipulada no instrumento como data de entrega do vendedor.
Aduz que houve julgamento extra petita, bem como ocorreu a decisão surpresa.
Afirma que, conforme a cláusula 3.1 do contrato, o agravado deveria disponibilizar a mercadoria até 28-2-2022, enquanto que a sua obrigação era retirá-la a partir de 1o-3-2022.
Explica que o dia 01.03.2022 e 02.03.2022 (terça e quarta-feira) foi feriado, portanto, naquela semana (28/02 [segunda] à 04/03 [sexta]), teve apenas dois dias úteis (03 e 04 de março).
Acrescenta que na segunda-feira (07/03), a Agravante foi notificada para retirar a mercadoria em 48 horas, ou seja, segundo a ótica do Agravado, a retirada deveria ser feita nos dias 08 e 09 de março, e, em 10 de março a ação já estava proposta.
Pontua que a ação de rescisão somente é um subterfúgio do Agravado para conseguir chancela judicial para descumprir o contrato e vender o grão por um preço maior daquele que foi pactuado no contrato.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que firmou com a ora agravante contrato de compra e venda de soja em grãos para entrega futura, de 1.800.000 quilos de soja transgênica, safra 2021/2022, equivalentes a 30.000 sacas do produto, a R$ 150,00 a saca.
Assegura que conforme avençado, a compradora (agravantes) deveria retirar a mercadoria em 28-2-2022.
Diz que a entrega do produto foi efetuada na modalidade FOB (Free on Board), ou, livre a bordo, que, em suma, significa que o vendedor está livre da obrigação com a entrega do produto.
Afirma que se passou um mês sem que ela retirasse os grãos, o que estaria lhe trazendo prejuízo, porque está depositado em um armazém que fica na sua propriedade, cuja capacidade estática é menor do que produção total da propriedade.
Aduz que é preciso de espaço para armazenar a outra safra que está sendo produzida sob pena de ter a colheita interrompida.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, verifico que o requerente pugnou pela suspensão dos efeitos do contrato entabulado entre as partes, a fim de liberá-lo a comercializar o produto com terceiros.
Convém ressaltar que a requerida foi devidamente notificada de que a soja estava disponível para retirada, conforme demonstra o e-mail enviado de id no 79824224, em que foi confirmando o recebimento por funcionário da requerida.
Ainda, o requerente demonstrou, através de “prints” de aplicativos de mensagens que tratou com funcionário da requerida sobre o embarque, em que eram dadas respostas de que os caminhões estariam chegando e que logo deveria começar, o que não ocorreu.
Assim, reputo presente, nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, ante a presença do perigo de dano, visto que a soja é bem perecível, de modo que o armazenamento por tempo indeterminado prejudica e desqualifica o produto.
Outrossim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de processo, satisfeitos e presentes mostram-se os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a concessão da tutela requerida.
É cediço que, a suspensão do contrato possibilitará ao requerente a venda a terceiros, medida essa que não poderá ser revertida em caso de improcedência, razão pela qual reputo necessário que o requerente deposite nos autos o valor equivalente ao contrato.
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para determinar a suspensão dos efeitos do contrato entabulado entre as partes, até ulterior decisão de mérito.
Autorizo a venda do produto a terceiros, devendo a parte requerente depositar, a título de caução, o valor equivalente ao contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da medida. (Id 127051169 - Pág. 3/4)
A agravante alega que não houve o descumprimento da avença, pois caberia ao agravado disponibilizar a mercadoria até 28-2-2022, enquanto que a sua obrigação era retirá-la a partir de 1o-3-2022.
De fato, no contrato não ficou estabelecido o limite de tempo para a retirada do produto.
Todavia, é certo que não poderia ficar armazenado por tempo indeterminado, sobretudo porque se trata de armazém de pequeno porte, localizado na própria propriedade do agravado, e haveria a necessidade de espaço para guardar a nova colheita.
Ressai ainda, que a agravante foi notificada para providenciar o deslocamento dos grãos, o que não o fez.
Assim, em análise sumária, tem-se que foram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no final, após a oitiva do agravado, consignando, ainda, que foi determinada a prestação de caução ao agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator